Tribunal: TJES
Processo: 5018807-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018807-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICHAEL DA ROCHA SANTANA NOGUEIRA e outros

IMPETRADO: Juízo da 1 Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018807-47.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: DHIEGO TAVARES BRITO
PACIENTES: MICHAEL DA ROCHA SANTANA NOGUEIRA, DAVID DOS SANTOS ALVES

Advogado do(a) PACIENTE: DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331
Advogado do(a) IMPETRANTE: DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus criminal impetrado em favor de David dos Santos Alves e Michael da Rocha Santana Nogueira, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha (ES), que manteve a prisão preventiva dos pacientes após sentença. Os pacientes foram condenados à pena de 16 anos, 2 meses e 13 dias de reclusão e 366 dias-multa pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70 do CP.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva, após a sentença condenatória, está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, com base em elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar.

III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi fundamentada pela gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi do delito, que envolveu o uso de armas de grosso calibre (submetralhadora e pistola), a participação de adolescente e a atuação em concurso de pessoas.
4. Há risco concreto de reiteração delitiva, constatado por registros criminais em desfavor dos pacientes, incluindo atos infracionais e crimes de competência do Tribunal do Júri.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a gravidade concreta do crime, aliada à periculosidade dos agentes, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
6. A alegação de prova documental acerca da utilização de tornozeleira eletrônica pelo paciente David deve ser discutida no recurso de apelação, por se tratar de matéria atinente à autoria delitiva e não à análise da prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é justificada quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. 2. A prova quanto à autoria é matéria a ser discutida no âmbito do recurso de apelação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CP, art. 157, §2º, II, §2º-A, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 148649 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, julgado em 22/6/2020; STJ, HC 713347/AM, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 17/5/2022; STJ, HC 676357/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 9/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018807-47.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: DHIEGO TAVARES BRITO
PACIENTES: MICHAEL DA ROCHA SANTANA NOGUEIRA, DAVID DOS SANTOS ALVES

Advogado do(a) PACIENTE: DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331
Advogado do(a) IMPETRANTE: DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de DAVID DOS SANTOS ALVES E MICHAEL DA ROCHA SANTANA NOGUEIRA, contra determinação em sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha (ES), que manteve a prisão preventiva dos pacientes.

O impetrante narra que a suposta autoridade coatora condenou os pacientes pela prática da conduta prevista no 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal, à pena de 16 anos, 2 meses e 13 dias de reclusão, além do pagamento de 366 (trezentos e sessenta e seis) dias-multa. Ao final, manteve a prisão preventiva dos pacientes.

Contudo, sustenta o impetrante que a parte da sentença que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Alega, ainda, que em relação ao paciente David, há prova documental que demonstra que ele utilizava tornozeleira eletrônica em funcionamento no momento dos fatos, indicando que estava em sua residência. Ademais, afirma que a única prova de autoria existente contra os pacientes consiste no reconhecimento equivocado realizado pela vítima, fato que fragiliza o conjunto probatório. Dessa forma, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva, sob o argumento de constrangimento ilegal.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, o Eminente Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opinou pelo não conhecimento do Habeas Corpus, argumentando que este não é o instrumento adequado para impugnar sentença condenatória, especialmente considerando que já foi interposto recurso de apelação. Destacou que a manutenção da prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos fatos. Ressaltou, ainda, que o uso do Habeas Corpus como substitutivo de recurso ordinário ou revisão criminal constitui manejo inadequado do remédio constitucional.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que não se discute a condenação, mas apenas a alegação de que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva.

Desse modo, não há que se falar em não conhecimento do recurso, uma vez que o impetrante não utiliza esta ação constitucional como sucedâneo recursal.

Passo, então, à análise do mérito do
writ
.

O impetrante afirma que, após a prolação da sentença, o juízo manteve a prisão preventiva, sob o fundamento de que ainda estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que, em razão de os réus terem respondido a grande parte do processo reclusos, justificava-se a manutenção da custódia cautelar.

Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
” STJ, HC 713347/AM. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 17/5/2022. DJe: 23/5/2022).

Além disso, os tribunais pátrios possuem entendimento pacífico de que a prisão preventiva é necessária quando evidenciada a
gravidade concreta
do delito praticado. Ressalte-se que a gravidade
abstrata
do crime não é suficiente; é preciso que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se estiver solto.

(STF, HC 148649 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22/6/2020; STJ, HC 676357/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 9/11/2021).

No caso em análise, entendo que a situação apresenta gravidade concreta que extrapola aquela inerente ao delito em apuração. Foram utilizadas armas de fogo de grosso calibre (uma pistola e uma submetralhadora), bem como praticado o crime em concurso de pessoas, com a participação de um adolescente, em verdadeira organização de tarefas. Eis trecho da sentença, descrevendo os atos ilícitos

“
(...) dia 17de agosto de 2023, por volta de 01:47 horas, os denunciados, o adolescente Rogério O. A. de 17 anos de idade e outro indivíduo não identificado, se deslocaram em duas motocicletas a Rua João Antônio Afonso, bairro Santa Inês, Vila Velha/ES, onde chegando, mediante violência e grave ameaça efetivada pelo uso de arma de fogo, renderam as vítimas Vinícius Bastos Rodrigues quando estas se encontraram dentro do veículo Chevrolet/Onix parado em frente ao Edifício Vila Santa Inês Residencial Clube e exigiram que desembarcassem do automóvel.

Afiança que, com as vítimas rendidas, enquanto o denunciado MICHAEL e o indivíduo não identificado davam cobertura a ação criminosa na direção das motocicletas, o denunciado DAVID, que portava uma pistola, revistou a vítima Vinícius, subtraiu seu aparelho celular e o obrigou a fornecer a senha de desbloqueio do telefone, e o adolescente Rogério, que portava uma submetralhadora, assumiu a direção do veículo de propriedade da vítima Barbara e empreendeu fuga do local, sendo acompanhado por MICHEL, DAVID e o terceiro assaltante nas motocicletas as quais haviam chegado.

Ocorre que, Policiais Militares informados pelas vítimas da ação criminosa dos DENUNCIADOS e seus comparsas, bem como que o veículo subtraído possuía sistema de rastreamento, localizaram o automóvel estacionado na rua Bicuiba, região de Balneário de Carapebus, Serra/ES, e detiveram o adolescente Rogério em flagrante de ato infracional, sendo encontrado em sua posse a chave do veículo Chevrolet/Onix.

Durante as investigações, chegou-se aos nomes dos denunciados como sendo os comparsas de Rogério e do elemento não identificado no assalto objeto de apuração nestes autos, no dia 29 de agosto de 2023, policiais civis se deslocaram aos endereços residenciais de MICHAEL e DAVID, logrando êxito nesta diligência em cumprir os mandados de Busca e Apreensão e Prisão Temporária expedidos.

Os denunciados ao prestarem depoimento junto a Autoridade Policial, negam a prática das condutas criminosas a eles imputadas, já o adolescente Rogério confessou a prática do crime tanto no momento de sua abordagem como na presença da Autoridade Policial Civil.

Insta salientar que, as vítimas Vinícius e Barbara reconheceram sem sombra de dúvidas os denunciados MICHAEL e DAVID, e ainda, o adolescente Rogério como autores do roubo que sofreram.

Cumpre destacar, que a vítima Barbara ao ser ouvida após a prisão dos denunciados e apreensão do adolescente, os reconheceu e ainda indicou a ação de cada um durante a execução do crime sendo “DAVID SANTOS ALVES, autor que revistou o seu irmão Vinícius e pegou o aparelho celular dele; que reconheceu ainda MICHAEL DA ROCHA SANTANA NOGUEIRA, principalmente pelas tatuagens que possui no rosto, apesar de estar com capacete, pois estavam bem visíveis; que MICHAEL estava pilotando a motocicleta; que reconheceu o adolescente ROGÉRIO OLIVEIRA ALVES como o autor que estava com a submetralhadora e saiu conduzindo o veículo roubado”.

O
modus operandi
empregado, o uso de armas de grosso calibre e o número de participantes evidenciam a
gravidade concreta
dos fatos, demonstrando a periculosidade dos agentes e tornando necessária a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Ademais, em consulta aos sistemas judiciais, constam registros criminais em desfavor dos pacientes pela prática de crimes da competência do Tribunal do Júri, além de ato infracional relacionado ao tráfico de drogas, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva.

Ultrapassada a questão da necessidade da prisão preventiva, avalio o fato de que já foi proferida sentença condenatória.

Deve-se registrar que os pacientes
responderam a todo o processo presos
.

A defesa argumenta que há provas de que o paciente David não teria praticado o crime, pois utilizava tornozeleira eletrônica e estaria, no dia dos fatos, dentro de sua zona de inclusão. Contudo, relembro que a prova quanto à autoria é matéria restrita ao recurso de apelação, sendo que, em contraposição ao citado relatório, há o reconhecimento dos pacientes pelas vítimas.

Desse modo, estando os pacientes presos durante todo o processo e presente o
periculum in libertatis
, não há que se falar em constrangimento ilegal.

O caso é análogo ao precedente do Superior Tribunal de Justiça

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO E AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de réu condenado pelo crime de estupro de vulnerável e ameaça contra a própria filha. O paciente foi sentenciado a 20 anos de reclusão e permaneceu foragido por longo período. A defesa pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade, sob alegação de ausência de fundamentação adequada para a prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da prisão preventiva, após a sentença condenatória, está devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, incluindo a gravidade das condutas, a periculosidade do réu e a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, desde que não assuma caráter de antecipação da pena e seja justificada por elementos concretos. No caso, a sentença condenatória manteve a prisão preventiva, considerando a gravidade concreta dos delitos de estupro e ameaça contra a filha, demonstrando a periculosidade do réu.

4. A manutenção da prisão cautelar é justificada pela gravidade dos crimes cometidos, a periculosidade evidenciada pelo longo período em que o réu esteve foragido e as ameaças proferidas contra a vítima, evidenciando risco à ordem pública.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o fato de o acusado ter permanecido preso durante a instrução e ter sido condenado a pena elevada justifica a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando persistem os motivos que ensejaram a sua decretação.

6. Primariedade, bons antecedentes e endereço fixo não afastam a necessidade da prisão preventiva quando esta é necessária para garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

(RHC n. 200.500/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)